Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-11.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória ajuizada por instituição financeira com pedido de cobrança no valor de R$ 277.956,51 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
2. Após o ajuizamento, antes da citação da parte ré, o autor noticiou a celebração de acordo extrajudicial e requereu a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir.
4. A parte autora interpôs apelação, pleiteando a suspensão do processo com fundamento nos artigos 487, III, “b”, 515, III, 725, VIII e 922 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação do réu, com consequente suspensão do processo monitório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação processual não foi aperfeiçoada, pois não houve citação válida da parte ré, que não possuía advogado constituído nos autos.
7. A ausência de angularização da relação jurídico-processual impede a homologação do acordo e a suspensão do feito com base no art. 922 do CPC, aplicável apenas à execução.
8. Em processos de conhecimento, a suspensão por convenção das partes está limitada a seis meses, conforme art. 313, II e § 4o, do CPC.
9. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.